Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703685-05.2024.8.07.0020 DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 25/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator